Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706763-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V.M. BRIENCE NEGOCIOS DIGITAIS - LTDA AGRAVADO: MARCOS MUNIZ ALVERES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por V.M. BRIENCE NEGOCIOS DIGITAIS - LTDA (requerido) tendo por objeto a r. decisão (ID 80042632 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, na Ação de Conhecimento, processo no 0714642-40.2020.8.07.0009, ajuizada por MARCOS MUNIZ ALVERES, ora agravado, na qual deferiu a tutela de urgência requerida no bojo da inicial, e o fez nos seguintes termos: “Cuida-se de ação em que o autor, engenheiro civil, relata ter sido vítima de plágio. A parte conta que possui vasta experiência na área técnica de engenharia e que desenvolveu, em 2017, uma ferramenta de programação (software) voltada para ajudar os demais profissionais das áreas da construção civil, lançando a primeira versão da "SUPER PLANILHA ORÇAMENTO DE OBRAS AUTOMÁTICO", cuja venda iniciou em seu sítio "http://superplanilha.com". Afirma que, percebendo a necessidade de registrar o produto de sua criação para evitar que pirateassem o seu trabalho, contratou com a empresa mundial "Copyright" em julho de 2018, depositando sua criação e registrando sua obra, para certificar a anterioridade da planilha. No entanto, aduz que se deparou com um anúncio de seu software realizado pelo requerido, em 24/11/2020, descobrindo então que havia sido plagiado. Alega que, para disfarçar, o réu modificou o título da capa e as cores internas, trocando as ordens de apresentação e acrescentando algumas abas. Afirma, porém, que foi copiada toda a estrutura do programa, tais como fórmulas de cálculo, tipos de cálculo, apresentação dos elementos e até mesmo erros que o requerente posteriormente constatou e corrigiu na ferramenta. Aponta que o requerido se apropriou de algo que não lhe pertence e colocou à venda em seu curso online, o que ocasionou queda significativa nas vendas da SUPER PLANILHA. Afirma que vendia a média de 90 a 120 planilha por semana, quantia esta que caiu mais de 60%. Aduz ainda que consta em seu banco de dados que o representante da demandada, Victor Monteiro Brience, tentou adquirir a Super Planilha antes de plagiar o produto. Assim, afirmando ter havido violação de seus direitos autorais, formula pedido de tutela de urgência para que o réu seja impedido de comercializar a obra supostamente plagiada em seu sítio, https://www.planilhasexpert.com.br/orcamentos, bem como a retirar todas as propagandas acerca do produto de redes sociais, Facebook e Instagram. Decido. Sabe-se que, para a concessão da tutela de urgência, a lei processual exige a conjugação de certos requisitos, traduzidos na probabilidade do direito vindicado aliada à demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). No caso em tela, vejo presentes tais pressupostos. O primeiro deles é amparado pelos diversos prints que instruem os autos, os quais demonstram grande semelhança entre a planilha desenvolvida pelo autor em 2017 e registrada em 2018 e aquela atualmente comercializada pela empresa ré, até mesmo em relação à insígnia que as identifica, além da própria estrutura em si. É sabido que a propriedade intelectual é o primeiro direito do criador e que advém da própria criação. Por sua vez, o depósito do conteúdo criado tem como objetivo estabelecer uma ligação incontestável entre o criador, a criação e uma data certa, a partir da qual será garantia a anterioridade e a originalidade da obra. No que se refere à demanda, restou provado pelo autor o depósito de sua criação no site Copyright em 28/07/2018, com certificado de autenticidade (ID n. 79666917). Assim, o registro da planilha consiste literalmente no direito de cópia do autor, ou seja, no seu pleno direito de domínio do conteúdo em questão, ficando proibida sua reprodução por qualquer meio sem que se tenha uma autorização prévia ao registro. Por outro lado, o receio de dano irreparável se consubstancia no fato de a obra criada estar sendo utilizada e comercializada sem autorização do requerente, o que acaba por lhe furtar o crédito de usufruir com exclusividade da criação, já que, nos termos do art. 22 da Lei no 9.610/98, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Assim, a comercialização da planilha pela requerida pode provocar grave prejuízo financeiro ao autor, além de atrelar a planilha em questão ao nome da ré e de seu representante, dada a ampla divulgação virtual demonstrada nos autos. As inúmeras ferramentas de vendas disponíveis (redes sociais, sites na internet, dentre outras) não conhecem fronteiras, o que possibilita à requerida vender no país inteiro obra sobre a qual, em cognição sumária, não possui direitos autorais. Obviamente, a apreciação do mérito - possivelmente com o auxílio de peritos da área de informática - é que irá analisar em definitivo a coincidência ou não das ferramentas, mas enquanto isso não ocorre, não pode o autor permanecer financeiramente prejudicado pela venda da ferramenta por parte da ré. Pelas razões expostas, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que se abstenha imediatamente de comercializar a obra supostamente plagiada, a qual intitulou de "PLANILHA ORÇAMENTO DE OBRAS AUTOMATIZADA", seja pela plataforma Hotmart.com, pelo sítio "https://www.planilhasexpert.com.br", por links disponibilizados no Facebook e nos perfis do Instagram de nomes @exp.cursos ou @autocad.expert ou por qualquer outro meio, bem como que retire as propagandas acerca do produto das redes sociais Facebook e Instagram, sob pena de R$ 2.000,00 ( dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). CONCEDO prazo específico de 7 (sete) dias para a retirada das publicidades e links de venda em questão. (...)” Inconformada, a parte requerida recorre. Narra que, na origem, é demandada pelo agravado em ação de reparação de danos e inibitória, na qual o autor afirma ter sido vítima de plágio por parte da agravante, em um programa (software) voltado para o público da área da construção civil, denominado "SUPER PLANILHA ORÇAMENTO DE OBRAS AUTOMÁTICO". Em apertada síntese, o agravante defende a tese de que não há proteção por direitos autorais a fórmulas, cálculos, conceitos matemáticos e elementos comuns, estes utilizados na planilha elaborada pelo Autor. Assevera que “A pretensão do autor agora Agravado, portanto, é mais do que descabida e desprovida de noção básica da realidade epistemológica do que se tratam as ciências exatas e da natureza.” Diz que a sua planilha é original, inclusive “possui um código fonte próprio, devidamente registrado, tendo sido integralmente desenvolvido por esta – vide doc. 09 (registro no cadastro Avctoris e descrição completa da planilha da ré agora Agravante).” Sustenta também que as planilhas comparadas não são iguais, inclusive quanto ao tamanho dos arquivos, pois a do agravante/réu teria 2mb, e a do agravado/autor 8mb, bem como possuem “programação VBA integralmente distinta.” Afirma já ter cumprido a liminar. Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da r. decisão agravada, ao argumento de que estaria lhe causando prejuízos financeiros irreparáveis. No mérito requer o provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão hostilizada, ante a ausência dos requisitos legais da tutela de urgência concedida na origem. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. Desde logo pedindo vênia ao agravante, mas, em princípio, não se mostra razoável a tese de que o programa/software denominado SUPER PLANILHA ORÇAMENTO DE OBRAS AUTOMÁTICO seria apenas cálculos e fórmulas elementares, por isso não gozariam da proteção autoral. Se assim fosse, não haveria interesse comercial sobre ela, pois ninguém se interessaria por simples formulas e cálculos conhecidos amplamente no mundo acadêmico. Com relação a originalidade dos programas, trata-se do mérito da ação principal, cuja análise demanda aprofundado exame sobre a prova, por isso será realizado por Sua Excelência, no momento apropriado, sendo, por outro lado, incabível fazê-lo em sede de agravo de instrumento, muito menos na análise apenas do pedido liminar. De todo modo, sem qualquer açodamento de querer analisar com profundidade os elementos já colacionados aos autos de origem, mas apenas os analisando superficialmente para fins de formação de um juízo de cognição sumária, denota-se que há fortes indícios de que até erros de grafia de um programa também constariam do outro, e que as ferramentas e funcionalidades fornecidas em ambos os softwares seriam as mesmas, tudo a denotar grande similitude. Repita-se, não se está aqui fazendo juízo de valor para afirmar ou negar que há plágio, mas tão somente dizendo que isso é possível, pois incomum que até erros gráficos se repitam idênticos em programas feitos por pensamentos diferentes, e por isso existe elevada evidência de um deles ser resultado de contrafação,como bem assinalou o douto Juízo de origem. Noutro lado, verifica-se que o agravante/requerido afirma que seu programa é original, inclusive contaria com registro na AVATORIS, com o nome de “Planilha Orçamento de Obras Automatizada”. Pois bem, compulsando os autos de origem, denota-se que o registro da “Planilha Orçamento de Obras Automatizada”, feito pelo agravante/réu, na AVATORIS, ocorreu em 28/11/2020 às 13:18 (ID 85354660), ao passo que o registro da "Super Planilha Orçamento de Obras Automático" feito pelo autor da ação na COPYRIGHT ocorreu em 28/07/2018 às 4:58:56 (ID 79666917), portanto, a data deste último é bastante pretérita. Logo, ao menos neste juízo de cognição sumária, em sede de liminar em agravo de instrumento, afasta-se a elevada probabilidade de provimento do recurso, eis que requisito necessário, cumulativo e imprescindível ao deferimento da tutela ora reclamada pelo agravante/requerido. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator